Tribunal: STF
Processo: AI 70156
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA JULGADA IMPROCEDENTE, EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
VULNERAÇÃO DO ART. 205 DO CÓDIGO COMERCIAL E DO ART. 1.071,
PARAGRAFO 2, DO CÓDIGO DE PROC. CIVIL, NÃO CARACTERIZADA. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 400 E 291.
AGRAVO IMPROVIDO.